Tribunal: TJSP
Processo: 1065766-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. HABEAS DATA. Pedido de exclusão de informações de protesto do banco de dados do impetrado, por adimplidos, conforme cartas de quitação emitidas por credores, mas sem o cancelamento dos protestos junto às Serventias Extrajudiciais. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (art. 330, II c/c 485, I do NCPC).

Ementa:
APELAÇÃO. HABEAS DATA. Pedido de exclusão de informações de protesto do banco de dados do impetrado, por adimplidos, conforme cartas de quitação emitidas por credores, mas sem o cancelamento dos protestos junto às Serventias Extrajudiciais. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (art. 330, II c/c 485, I do NCPC). Insurgência pelo autor. Descabimento. Hipótese dos autos que não se amolda às previsões de cabimento do "Habeas data", conforme art., 5o, LXII da CF e art. 7o da Lei 9.507/97. Informação prestada pelo SERASA, com base em antecedente informação de natureza pública e verdadeira extraída dos Cartórios de Protestos. Impossibilidade de baixa das informações de protesto pela exibição de carta de quitação emitida pelos credores, providência a ser obtida junto aos Tabelionatos correspondentes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065766-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
METALURGICA MAUSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado SERASA
EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
2
APELAÇÃO No 1065766-47.2018.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: METALÚRGICA MAUSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADA: SERASA S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ PROLATOR: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
VOTO No 2.917
APELAÇÃO. HABEAS DATA. Pedido de exclusão de
informações de protesto do banco de dados do impetrado, por
adimplidos, conforme cartas de quitação emitidas por credores,
mas sem o cancelamento dos protestos junto às Serventias
Extrajudiciais. Sentença de indeferimento da petição inicial e
extinção do processo sem resolução do mérito, por
inadequação da via eleita (art. 330, II c/c 485, I do NCPC).
Insurgência pelo autor. Descabimento. Hipótese dos autos que
não se amolda às previsões de cabimento do “Habeas data”,
conforme art., 5o, LXII da CF e art. 7o da Lei 9.507/97.
Informação prestada pelo SERASA, com base em antecedente
informação de natureza pública e verdadeira extraída dos
Cartórios de Protestos. Impossibilidade de baixa das
informações de protesto pela exibição de carta de quitação
emitida pelos credores, providência a ser obtida junto aos
Tabelionatos correspondentes. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por METALÚRGICA
MAUSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a r. sentença de fls. 1254/1258,
cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 1265/1267, que indeferiu a petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
3
inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na
norma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seu recurso o autor sustenta que é direito
constitucionalmente garantido o pleito de retificação de dados constantes em bancos da
natureza da atividade desempenhada pela ré (cadastros de inadimplentes), se e quando
os mesmos não mais retratem a realidade da situação que deu origem a tais
apontamentos. Afirma que, lamentavelmente, não logrou êxito em sua pretensão, tendo
em vista que a Apelada condicionou o atendimento da demanda à prévia baixa dos
protestos, o que não pode ser admitido.
Diz que o objetivo não é excluir o apontamento, mas sim
informar que os débitos foram pagos ao credor, ainda que não tenham sido pagos os
emolumentos para o levantamento no cartório de protestos, retratando a realidade fática.
Invoca o artigo 5o, LXXII, "a" e "b" da Constituição Federal, e Lei n. 9.507/97, artigo
7o, I, II e III (fls. 1269/1278).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
1291/1296).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.318).
É O RELATÓRIO.
A empresa-autora teve seu nome incluído no cadastro de
inadimplentes do SERASA, com referência a diversos protestos lavrados em seu
desfavor (fls. 31/34), cuja baixa não consegue junto às respectivas serventias
extrajudiciais por força da incapacidade de pagamento das custas exigidas para essa
regularização.
Impetrou habeas data com o objetivo de obter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
4
retificação das informações, devendo o SERASA promover a exclusão de débitos
adimplidos pela empresa, conforme cartas de anuência expedidas pelos credores, com a
informação de que em desfavor da empresa persiste apenas débito atinente a
emolumentos cartorários em aberto junto às Serventias.
A r. sentença deu adequada solução à lide e dever ser
preservada.
Como admite a própria autora, não há qualquer
questionamento em relação à legitimidade dos protestos lavrados em seu desfavor, com
subsequente comunicação da informação de natureza pública junto ao órgão de proteção
ao crédito.
Os títulos foram, efetivamente protestados, mas a empresa
tem encontrado dificuldade em promover sua baixa porque os emolumentos devidos
para a regularização junto a cada Cartório de Protestos resultaria em valor expressivo
frente à grande quantidade de títulos protestados (mais de 1.000) , razão pela qual
pretende que o SERASA promove a baixa da anotação frente à exibição de carta de
anuência/quitação pelos respectivos credores.
O “Habeas data” encontra previsão no artigo 5°, LXXII
da Constituição Federal, e tem as hipóteses de seu cabimento elencadas no artigo 7o da
Lei 9.507/97, conforme textos que seguem:
Constituição Federal
Art. 5o
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
Lei no 9.507/97
Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
5
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados
de entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de
contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável
e que esteja sob pendência judicial ou amigável.
E conforme se extrai da narrativa dos autos, a pretensão do
autor não encontra fundamento em qualquer dessas situações, razão pela qual foi
corretamente refutada a adequação da via processual eleita para o fim pretendido.
Lembre-se que os atos realizados pelos Tabelionatos de
Protesto de títulos são públicos, e nessa condição, as informações que coletam são
passíveis de reprodução, o que se dá em relação aos órgãos de proteção ao crédito,
expressamente elencados como destinatários das informações quanto a protestos tirados
e cancelados, na forma da Lei no 9.292, de 10 de setembro de 1.997. Veja-se a respeito:
Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da
indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito,
quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos
tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de
informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela
imprensa, nem mesmo parcialmente.
(...)
§ 2o Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas
no caput somente serão prestadas informações restritivas de crédito
oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados
cujos registros não foram cancelados”.
E com base nessa previsão legal, o SERASA mantém em
seus registros pertinentes à autora, informações referentes aos protestos que foram
lavrados em seu desfavor e não foram objeto de cancelamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
6
Ora, tem-se, portanto, que não se está diante de
dificuldade ou recusa à obtenção de informação pelo impetrante, e ainda, não se busca
retificação pela existência de informação incorreta, pois os protestos foram lavrados e
não foram objeto de cancelamento. Tampouco se trata de fazer anotar explicação sobre
fato que esteja sob pendência judicial ou amigável.
Na verdade, o que pretende o impetrante é obter a
exclusão dos apontamentos pertinentes aos protestos sem que tenha havido a efetiva
“baixa” pelos Tabelionatos, obtendo os efeitos do cancelamento dos atos notariais por
via transversa e sem o recolhimento dos emolumentos correspondentes, o que não pode
ser aceito.
A publicidade das informações verdadeiras é elemento
essencial à segurança das relações creditícias, e a finalidade precípua do protesto é
atestar publicamente o atraso do devedor e resguardar o direito de crédito.
Não compete ao SERASA promover as baixas dos
protestos por força de exibição de cartas de anuência dos credores, mas apenas
assegurar que as informações fornecidas pelos Cartórios de Protestos, quanto à
efetivação de atos notariais ou seus cancelamentos, sejam reproduzidas com veracidade,
enquanto mera arquivista das informações.
Quaisquer ressalvas que pudesse inserir demandariam
determinação judicial correspondente proferida em ação onde se discutisse a
inexistência ou irregularidade do protesto, com expressa determinação de baixa, o que
não se dá no caso concreto.
Nesse sentido, merece destaque a manifestação do
SERASA sobre o tema: “A anotação ora analisada não foi feita de forma irregular,
pois, é cópia fiel do que consta nos assentamentos da Serventia Pública, porquanto tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065766-47.2018.8.26.0100 -Voto no 2.917
7
publicidade assegurada por lei. Cuida-se a hipótese de anotação feita acerca de
registros sobre os quais há a obrigatoriedade legal do repasse dessas informações (art.
16, da Lei 6.015/73)” fls. 1294.
Veja-se precedente desta E. Corte Paulista:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de habeas data Dados do
impetrante incluídos em cadastro de proteção ao crédito Existência de
pedido de exclusão em virtude do entendimento da parte de que os
apontamentos são indevidos Inadmissibilidade A inclusão dos dados
do consumidor em cadastros como os da apelada possui previsão legal
A sua exclusão pressupõe a inexistência do débito ou ao menos a sua
discussão judicial Sentença mantida Recurso desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 1072645-41.2016.8.26.0100; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2016; Data de
Registro: 28/11/2016)
Assim, não se amoldando a situação dos autos às hipóteses
de cabimento do “Habeas data”, bem andou o juízo “a quo” ao extinguir o processo por
falta de interesse de agir, o que se mantém, sem imposição de custas e honorários
advocatícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA